Tribunal: TJES
Processo: 5001785-63.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001785-63.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO MARQUES OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001785-63.2022.8.08.0026

APELANTE:
THIAGO MARQUES OLIVEIRA PEREIRA

APELADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM - DR. THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO COM COOPERATIVA DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA MONITÓRIA. INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DE EX-COMPANHEIRA NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO OU DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. ABUSIVIDADE DE JUROS. ÔNUS PROCESSUAL DO RÉU NÃO CUMPRIDO. OMISSÃO QUANTO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Monitória, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 28.784,00. O apelante alegou (i) inadequação da via eleita; (ii) carência de ação por iliquidez do crédito; (iii) omissão quanto ao pedido de justiça gratuita; (iv) necessidade de inclusão da ex-companheira no polo passivo; (v) abusividade de encargos contratuais; e (vi) irregularidade na contratação eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) verificar se houve omissão da sentença quanto ao pedido de gratuidade de justiça;

(ii) definir se a via monitória é juridicamente adequada quando fundada em contrato bancário acompanhado de demonstrativo de débito;

(iii) examinar se há carência de ação por suposta iliquidez e incerteza do crédito;

(iv) determinar a necessidade de inclusão da ex-companheira do apelante no polo passivo, por litisconsórcio necessário ou denunciação da lide; e

(v) avaliar se é cabível a revisão do débito por alegada abusividade dos encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão da sentença quanto ao pedido de gratuidade de justiça autoriza seu deferimento, diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural (CPC, art. 99, §3º), corroborada pelos documentos apresentados. A jurisprudência reconhece que a ausência de apreciação expressa implica deferimento tácito e retroativo à data do requerimento.

4. O ajuizamento de ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo de débito é juridicamente possível, conforme entendimento consolidado na Súmula 247 do STJ, sendo a via eleita adequada à pretensão deduzida.

5. A ação monitória exige apenas prova escrita sem eficácia executiva que demonstre a existência da obrigação e seu montante, ainda que por meio de cálculo aritmético. Havendo documentos idôneos que evidenciem a origem e evolução da dívida, não há falar em iliquidez ou incerteza do crédito.

6. A inclusão da ex-companheira no polo passivo é incabível, pois a relação jurídica contratual se estabeleceu exclusivamente entre a cooperativa e o apelante. Inexiste hipótese legal de litisconsórcio necessário (CPC, art. 114) ou de denunciação da lide (CPC, art. 125), sendo eventual direito de regresso matéria de ação autônoma.

7. A alegação de abusividade de encargos contratuais não pode ser conhecida quando o réu não cumpre o ônus previsto no art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC, consistente em apresentar demonstrativo discriminado do valor que entende correto. Ausente o demonstrativo, resta inviabilizada a análise do excesso alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder ao apelante os benefícios da justiça gratuita, com efeitos retroativos à data do requerimento, mantendo-se a sentença quanto aos demais pontos.

Tese de julgamento:

A omissão da sentença quanto ao pedido de gratuidade de justiça implica seu deferimento tácito, com efeitos retroativos.

O contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo de débito é documento hábil para aparelhar ação monitória.

A prova escrita que evidencia a origem e evolução do débito satisfaz o requisito de certeza e liquidez da obrigação na ação monitória.

A existência de união estável não torna obrigatória a inclusão do ex-companheiro na lide fundada em contrato bancário firmado apenas por uma das partes.

A alegação de excesso de cobrança sem a apresentação do demonstrativo discriminado do valor correto impede o exame da abusividade dos encargos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §3º; 99, §3º; 101, §1º; 114; 125; 700; 702, §§2º e 3º; 784, §4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 247;

TJ-DF, Apelação nº 0724577-60.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5ª Turma Cível, j. 04/05/2023;

TJ-ES, Apelação Cível nº 5007929-26.2022.8.08.0035, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 04/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001785-63.2022.8.08.0026

APELANTE:
THIAGO MARQUES OLIVEIRA PEREIRA

APELADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM - DR. THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de Apelação Cível interposta por THIAGO MARQUES OLIVEIRA PEREIRA contra sentença (ID 16641950) prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim que, nos autos da “Ação Monitória” ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS, rejeitou os embargos monitórios opostos pelo ora Apelante e julgou procedente o pedido inicial, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 28.784,00 (vinte e oito mil, setecentos e oitenta e quatro reais), a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, condenando o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 16641953), o Apelante sustenta, em síntese: (i) preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido, por entender que os documentos que instruem a inicial configuram títulos executivos extrajudiciais, sendo a via monitória inadequada; (ii) preliminarmente, a carência de ação, face à suposta iliquidez, incerteza e inexigibilidade do crédito pleiteado, por falta de detalhamento dos encargos e sua evolução; (iii) a omissão da sentença quanto ao pedido de justiça gratuita formulado nos embargos, reiterando o pleito e a comprovação da hipossuficiência; (iv) a necessidade de inclusão de sua ex-companheira, Sra. Debora Litig Teixeira, no polo passivo da demanda, seja por litisconsórcio necessário ou denunciação da lide, argumentando que as dívidas foram contraídas na constância da união estável e que ela era a responsável pela administração financeira do casal, enquanto o apelante passava por problemas de saúde; (v) a existência de encargos contratuais abusivos (juros superiores a 200%, anatocismo), pugnando pela aplicação do CDC e revisão do débito; (vi) questionamentos quanto à regularidade da contratação eletrônica dos empréstimos. Requer, ao final, a extinção do processo ou a reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada (ID 16641962), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, o Apelante reitera o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado em sede de embargos monitórios e alega omissão da sentença fustigada quanto à sua apreciação. Afirma sua hipossuficiência, juntando declaração e contracheques referentes aos meses 01/2024 a 04/2024 que indicam rendimentos líquidos mensais variáveis entre R$ 1.715,55 (mil setecentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos) e R$ 2.041,51 (dois mil quarenta e um reais e cinquenta e um centavos), montante inferior a dois salários mínimos. Requereu, assim, a dispensa do preparo recursal, com base no art. 101, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem maiores digressões, entendo assistir razão ao recorrente.

Como visto, o Apelante formulou o pedido na peça de embargos monitórios (ID 16641942), instruindo-o com declaração de hipossuficiência (ID 16641943) e cópias de seus contracheques (ID 16641945), os quais demonstram uma renda mensal líquida inferior a dois salários mínimos à época. A sentença, contudo, foi omissa na apreciação do pleito. Considerando a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC) e a documentação apresentada, que corrobora a alegada hipossuficiência financeira, defiro o benefício da gratuidade de justiça ao Apelante, com efeitos
ex nunc,
uma vez que, conforme a jurisprudência pátria,
“o deferimento da gratuidade de justiça terá efeito retroativo à data do requerimento, diante da omissão quanto ao seu exame pela sentença recorrida.”
(TJ-DF 07245776020228070001 1697772, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 04/05/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/06/2023).

Ademais, essa C. Terceira Câmara Cível já assentou que
“a ausência de apreciação expressa do pedido de gratuidade da justiça pelo Juízo de origem implica seu deferimento tácito, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que suspende a exigibilidade dos ônus sucumbenciais nos termos do art. 98, § 3º, do CPC”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50079292620228080035, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 04/10/2024).

Prosseguindo, quanto à alegada impossibilidade jurídica do pedido, por suposta inadequação da via monitória, razão não assiste ao apelante. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, externado na Súmula nº 247,
"O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória"
.

Com efeito, o ajuizamento da ação monitória, mesmo quando o credor dispõe de título potencialmente executivo, configura mera faculdade processual, não acarretando prejuízo à defesa do devedor, que pode opor embargos com cognição ampla, como de fato ocorreu no presente caso. A esse respeito, sublinhe-se que o art. 700 do CPC exige apenas
"prova escrita sem eficácia de título executivo",
o que abrange documentos que, embora possam conter os requisitos formais de um título executivo, como assinaturas eletrônicas válidas, nos termos do art. 784, §4º, CPC, o credor opte por submeter previamente ao crivo judicial via monitória. Portanto, a via eleita mostrou-se perfeitamente adequada.

De igual maneira, melhor sorte não socorre o recorrente no que tange à alegada carência de ação por iliquidez e incerteza do débito. A ação monitória visa, justamente, a conferir força executiva a documento que, embora desprovido dela, revele razoavelmente a existência da obrigação. A exigência legal é a de que a prova escrita possibilite aferir a existência da dívida e seu montante, ainda que por meio de cálculos aritméticos baseados nos elementos fornecidos.

No caso, a Apelada instruiu a inicial com os comprovantes de contratação eletrônica e os respectivos demonstrativos de débito, detalhando a evolução da dívida com os encargos aplicados pela instituição financeira. Tais documentos são suficientes para aparelhar a ação monitória, pois indicam a origem e o valor pretendido, de modo que eventual discordância quanto aos encargos aplicados ou à exatidão do cálculo constitui matéria de mérito, a ser discutida nos embargos, não configurando, por si só, iliquidez ou incerteza que inviabilize o procedimento monitório.

Prosseguindo, o Apelante insiste na necessidade de inclusão de sua ex-companheira, Sra. Debora Litig Teixeira, na lide, seja por litisconsórcio necessário ou denunciação da lide. O argumento central é que as dívidas foram contraídas na constância da união estável, presumivelmente em benefício do casal, e que a ex-companheira seria a responsável pela gestão financeira e pelas contratações, mormente porque o Apelante alega ter passado por problemas de saúde.

Contudo, a relação jurídica que deu origem ao débito cobrado foi estabelecida exclusivamente entre a Cooperativa apelada e o Apelante, conforme se extrai dos documentos contratuais juntados aos autos, que estão em nome deste. A existência de união estável à época da contratação não tem o condão de, automaticamente, estender a obrigação contratual à ex-companheira perante a instituição financeira, que com ela não contratou.

Não se vislumbra, no caso, hipótese de litisconsórcio passivo necessário, previsto no art. 114 do CPC, pois nem a lei exige a presença da ex-companheira para a validade da decisão, nem a natureza da relação jurídica em discussão no contrato bancário pessoal. Tampouco se configura a denunciação da lide do art. 125 do CPC, uma vez que não há obrigação legal ou contratual expressa de a Sra. Débora indenizar o Apelante em regresso no âmbito desta específica ação de cobrança movida pela Cooperativa. Eventual direito de regresso do Apelante contra a ex-companheira, caso entenda que ela deve arcar com parte ou totalidade da dívida por ter sido contraída em benefício exclusivo dela ou por má gestão, deverá ser exercido em ação autônoma.

Ademais, a alegação de que o Apelante estava com problemas de saúde que comprometeriam sua capacidade ou que as contratações foram feitas irregularmente pela ex-companheira não restou minimamente comprovada nos autos, permanecendo no campo das alegações. Assim, correta a sentença ao afastar a inclusão de terceiro na lide.

Por fim, quanto à alegação de abusividade dos encargos contratuais e pedido de revisão do débito, a sentença também não merece reforma.

Embora seja cabível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais em sede de embargos monitórios, o Código de Processo Civil impõe um ônus processual específico ao réu que alega excesso no valor pleiteado. Dispõem os parágrafos 2º e 3º do artigo 702 do CPC:

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.

No caso dos autos, o Apelante, em seus embargos monitórios (ID 16641942), limitou-se a alegar genericamente a existência de juros abusivos (superiores a 200%) e anatocismo, sem, contudo, apontar o valor que entendia correto e, principalmente, sem apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. A ausência de cumprimento deste requisito legal específico impede o exame da alegação de excesso de cobrança nesta via processual, conforme expressa determinação do §3º do art. 702 do CPC. A sentença, portanto, agiu com acerto ao não analisar o mérito da abusividade dos encargos por vício na postulação.

Pelas razões expostas, reputo correto o entendimento alcançado pelo juízo
a quo,
de modo que deve ser mantida a sentença que constituiu o título executivo judicial em favor da Apelada.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e d
ou-lhe parcial provimento,
apenas para deferir ao Apelante, THIAGO MARQUES OLIVEIRA PEREIRA, os benefícios da justiça gratuita, com efeitos retroativos à data da sua postulação, mantendo incólume a sentença em todos os seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.